Tribunal: TJMT
Processo: 0033667-04.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033667-04.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE AFANSO MARQUES DA SILVA - CPF: 233.104.726-04 (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), ROSINEIDE DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 652.026.271-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADO ERRO DE PROIBIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CIÊNCIA PLENA E INEQUÍVOCA DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS E DOS EFEITOS DE EVENTUAL DESRESPEITO. EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA EVENTUAL APROXIMNAÇÃO.

CONDENAÇÃO ESCORREITA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Evidenciado nos autos, que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da genitora, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de erro de proibição e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

JOSÉ AFONSO MARQUES DA SILVA
foi condenado à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, porque praticou o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006) contra
Rosineide dos Santos Arruda
, nos termos da sentença anexada sob o Id. 155527199
.

Nas razões (Id. 162825171), a Defesa invoca a tese de
erro de proibição
(art. 21, CP), e busca a
absolvição
do apelante, sob o fundamento de que a vítima teria consentido com sua aproximação.

As
contrarrazões
(Id. 164430181) são pelo
desprovimento
do apelo,
ao que aquiesceu a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 172822661):

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/06 – requerida absolvição sufragada na ausência de provas capazes de subsidiarem a condenação infligida ao réu e lastro na alegação de desconhecimento acerca do erro de proibição – inviabilidade – réu confesso – farto conjunto probatório - pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Rosineide dos Santos Arruda
, na manhã de 22/07/2019, dirigiu-se até a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, nesta Capital, para relatar que o apelante
JOSÉ AFONSO MARQUES DA SILVA
(seu ex-marido) havia entrado na sua residência e retirado de lá alguns objetos, mesmo ciente de que havia em seu desfavor, Medidas Protetivas (Autos n. 1030506-69.2019.8.11.0041
).

Em ambas as oportunidades em que foi ouvido (fase policial – Id. 155527158 – f. 79 e, em juízo – Id. 155527189 – f. 165),
o apelante admitiu os fatos
, e afirmou que, naquele dia, foi até a casa da vítima, pois pretendia reaver seus bens que ainda se encontravam na residência.

A Defesa, no entanto, invoca o art. 21, CP (Erro Sobre a Ilicitude do Fato), diz que vítima autorizou a entrada do apelante em sua casa, e que não há provas da prática do crime.

Sem razão, no entanto.

In casu
, ficou comprovado em 17/09/2019, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do apelante, entre elas, a determinação de se
afastar do lar da vítima, proibição de aproximar-se (no limite de 500 metros), e também de manter qualquer tipo de contato ou mesmo de frequentar a residência da vítima (Id.
155527158 – ff. 15/22)
.

O apelante foi devidamente intimado em 15/07/2019 (Id.
155527158 – f. 23)
, no entanto, na tarde de 21/07/2019, entrou na residência da vítima, sem qualquer permissão, e se apropriou de
uma televisão e um botijão de gás
.

Conforme bem
relatou a vítima
, tanto na
fase policial
, como em
juízo
,
não houve autorização de sua parte para qualquer tipo de aproximação
após o deferimento das Medidas Protetivas, mas sim uma ousadia do apelante em, mesmo após intimado e ciente das de que não poderia ir até a residência da vítima, o fez e, assim, descumpriu a ordem judicial.

Não existe, pois, espaço para a alegada atipicidade da conduta, diante do “erro de proibição” e nem mesmo para “insuficiência de provas capazes de apontar a ocorrência do crime” porque, na hipótese, para além das firmes palavras da vítima, há também a confissão do apelante quanto aos fatos.

Nesse ponto, é firme a jurisprudência, cabendo destacar:

“Deve ser mantida a condenação quando há provas robustas nos autos demonstrando a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima que encontra amparo em outros elementos de prova dos autos, ficando a negativa do réu isolada.” (N.U 0007890-32.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

E, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, no meu entender, eventual consentimento da vítima não isentaria o apelante do cumprimento das medidas protetivas em pleno vigor naquele, e nem mesmo da responsabilização penal.

Deste e. TJMT:

“Descabida também a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada. Ademais, eventual o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação em face de possibilitar o exercício da paternidade, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas” (RAC1008910-05.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 22.2.2023).

“Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Recurso desprovido. (N.U 1000022-41.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023